Tribunal: TJDFT
Processo: 0001889-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PORTE DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE ORIGEM ILÍCITA DO BEM. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. A consunção ocorre quando o fato descrito pela norma absorve outros que são necessários em sua fase de preparação ou execução. Incabível a aplicação do instituto quando a prática dos delitos ocorre em momentos distintos e sem relação de dependência, como na espécie.
3. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida a patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes (Súmula no 231, do STJ).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.